Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712800-66.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS FENELON REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO DA SILVA SANTOS FENELON D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao pagamento do preparo. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora